Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL ANTERIORES A ABRIL DE 1990. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 84,32% (IPC). SUBSTITUÇÃO PELO ÍNDICE DE 41,28% (BTNF). RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR PELO MUTUÁRIO. LEI 7.347/85. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAREM A LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento provisório de sentença coletiva, determinou a inclusão da UNIÃO e do BANCO CENTRAL no feito, sob justificativa de que são devedores solidários.

2. Se o credor, segundo dogmática do art. 275, do Código Civil, tem a faculdade de escolher demandar um ou alguns dos devedores solidários, não há necessidade de chamamento ao processo de UNIÃO e BANCO CENTRAL, quando apenas o BANCO DO BRASIL fora acionado para, em sede de cumprimento de sentença, pagar toda a dívida.

3. O instituto jurídico do chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar o cumprimento provisório contra apenas um dos devedores solidários.

4. O chamamento ao processo faz-se obrigatório tão somente no processo de conhecimento. Precedentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário.

6. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF).

7. Recurso conhecido e provido.